Tribunal: STF
Processo: RHC 103735
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exame criminológico. Lei n.º 
   10.792/2003. Discricionariedade do juízo competente. Decisão 
   Fundamentada. 3. Recorrente que se encontra, desde o dia 2.10.2008, 
   cumprindo pena no regime semiaberto. Necessidade de se preservar a 
   almejada ressocialização do apenado. 4. Recurso ao qual se dá 
   parcial provimento a fim de que o recorrente possa aguardar a 
   realização do exame criminológico no regime semiaberto.